Tribunal: TJSP
Processo: 1501163-93.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários de (i) redução das penas-base; (ii) de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (iii) de fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iv) de substituição da pena corporal por

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários de (i) redução das penas-base; (ii) de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (iii) de fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iv) de substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Penas-base majoradas em face da natureza da droga apreendida (cocaína) – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie, em razão da quantidade de droga apreendida – Quadro probatório que revelou a dedicação do acusado ao tráfico de drogas em grande quantidade, a justificar a manutenção do regime fechado – Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a expressa proibição de concessão do benefício aos condenados a penas privativas de liberdade superiores a quatro anos. Recurso desprovido.